Tribunal: TJSP
Processo: 1048144-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial que ensejou recursos de ambas as partes. Réu que pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais ou, no mínimo, a redução do valor fixado. A autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização. Recursos que não merecem acolhimento. Provas que dão conta das alegações da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial que ensejou recursos de ambas as partes. Réu que pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais ou, no mínimo, a redução do valor fixado. A autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização. Recursos que não merecem acolhimento. Provas que dão conta das alegações da autora. Danos morais evidentes. Valor que, todavia, foi bem fixado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos não providos.